Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-33.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000706-33.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: LUCIA MARIA VALVERDE ARAUJO MOURA

Advogado(s)
:
ANA RAIRA VALVERDE MOURA, LAISA RIBEIRO DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR INATIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DE FORMA SISTEMÁTICA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. DESENTRANHAMENTO DE PEÇA REQUERIDO PELA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO N.º 0501751-07.2017.8.05.0146

ANO: 2024

PRECEDENTES: STF - ARE 832331 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ – Jurisprudência pacífica; TJBA – Apelação Cível, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que julgou procedente pedido de conversão em pecúnia de três períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidora pública municipal, após mais de 20 anos de efetivo exercício.

A sentença reconheceu o direito à indenização com base na ausência de usufruto ou contagem das licenças para aposentadoria, arbitrando o valor com base nos vencimentos de março de 2018.

O Município apelante apresentou razões genéricas, sem impugnar especificamente os documentos juntados pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não gozados por servidor inativo, quando não houver utilização para aposentadoria nem fruição durante a atividade, mesmo sem requerimento administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, independentemente de requerimento administrativo, diante da presunção de que o não gozo decorreu de interesse da Administração.

O indeferimento do pagamento configuraria enriquecimento sem causa da Administração, em violação ao art. 884 do Código Civil.

A documentação apresentada pela autora comprova, de forma inequívoca, a existência do direito, o qual não foi impugnado de forma específica pelo Município.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio, afastando qualquer discricionariedade da Administração em situações como a dos autos, convertendo o direito em ato vinculado.

A ausência de previsão legal para a conversão não impede a indenização nos casos em que não foi possível a fruição ou a contagem para aposentadoria, sob pena de afronta ao princípio da legalidade em seu aspecto material e sistemático.

O valor da indenização foi fixado com base nos vencimentos de março de 2018 e encontra respaldo na prova dos autos, demonstrando-se razoável e proporcional.

Quanto ao requerimento de desentranhamento da peça de ID 67566192, este deve ser acolhido, pois se trata de embargos de declaração interpostos erroneamente pela própria parte apelante, que reconheceu o equívoco em sua apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de origem.

Condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Determinado o desentranhamento e desconsideração da peça de ID 67566192.

Tese de julgamento:

“1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, quando não utilizada para aposentadoria nem fruída na atividade, ainda que ausente requerimento administrativo.”

“2. O indeferimento da conversão caracteriza enriquecimento sem causa da Administração.”

“3. A ausência de previsão legal não impede o pagamento da indenização, nos casos em que o direito não foi efetivado por ato omissivo do ente público.”

“4. O valor da indenização deve ser fixado com base na última remuneração do servidor e observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 832331 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.11.2014;
STJ, REsp repetitivos – entendimento consolidado;
TJBA, Apelação Cível, 0501751-07.2017.8.05.0146, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 05.02.2019.